Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703062-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAIR JOSE DE SIQUEIRA, CRISTIANA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aldair José de Siqueira e Cristiana Batista de Oliveira, representados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 146652201 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S. A., rejeitou a impugnação apresentada e manteve a intimação dos devedores por edital para cumprimento voluntário da obrigação. Em suas razões recursais (ID 43147654), os agravantes argumentam que, a despeito de terem sido citados por edital na fase de conhecimento, como o cumprimento de sentença foi iniciado após o transcurso de mais de 1 (um) ano, contado do trânsito em julgado da ação de cobrança, incidiria a regra do art. 513, § 4o, do CPC, que determina a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação. Na hipótese, o trânsito em jugado da ação de cobrança teria ocorrido em 28/8/2019 e o cumprimento de sentença iniciado apenas em 11/8/2022. Acostam lições de doutrina acerca da matéria, bem como precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Nesse contexto, aduzem ser nula a intimação por edital para que os devedores cumprissem voluntariamente a obrigação inscrita no título executivo judicial. Entendem ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por apontarem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo desse recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de declarar a nulidade da intimação por edital e determinar a intimação pessoal dos devedores. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Por oportuno, consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) De início, verifico que os referidos executados, citados por edital, não compareceram aos autos, incumbindo à Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a apresentação de defesa, em que pese a ausência de contato com os devedores e demais informações que circundam a lide. Neste ínterim, coube-lhe pugnar pela nulidade da intimação editalícia realizada nos autos, pelos argumentos supramencionados. Todavia, não assiste razão à parte impugnante. A respeito da intimação do devedor para cumprir a sentença que reconhece o dever de pagar quantia certa, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 513 as formas através das quais o executado será intimado. Por oportuno, transcrevo o aludido dispositivo legal: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento” (negrito meu). À luz dos incisos II e IV do parágrafo 2o do art. 513 do Código de Processo Civil, acima transcrito, extrai-se que, quando a parte estiver representada pela Defensoria Pública, ela será intimada para cumprir a sentença, por carta com aviso de recebimento, ressalvada a hipótese em que ela, citada por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento, situação que enseja sua intimação por edital também no cumprimento de sentença. In casu, observa-se que os referidos executados não foram localizados no endereço indicado nos autos, razão pela qual foram citados por edital, incorrendo em revelia. Assim, consoante o disposto no art. 513, § 2o, inciso II, do CPC, dispensa-se, no caso em tela, a intimação pessoal dos executados para cumprir a sentença. Neste sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal: (...). Sendo assim, rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Curadoria Especial na petição de ID 146616985. Desta feita, certifique a Secretaria o transcurso do prazo in albis da parte executada para o pagamento voluntário do débito, se a hipótese, atentando-se às determinações remanescentes elencadas na decisão prolatada em ID 133477397. Intime-se. Cumpra-se. Na hipótese, os devedores executados, ora agravantes, foram citados por edital na fase de conhecimento e permaneceram revéis, o que atrairia, em tese, a aplicação da regra prevista no art. art. 513, § 2o, II e IV, do CPC, à luz do qual seria regular a intimação dos devedores pela via editalícia no cumprimento de sentença para realizar o pagamento voluntário do débito. A discussão trazida pela Curadoria Especial repousa na aplicação do comando extraído do § 4o do mesmo dispositivo legal, segundo qual, se o requerimento de cumprimento de sentença for iniciado após 1 (um) ano contado do trânsito em julgado da sentença, a intimação para pagamento voluntário deverá ocorrer pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento. No caso, o trânsito em jugado da ação de cobrança teria ocorrido em 28/8/2019 e o cumprimento de sentença iniciado apenas em 11/8/2022. A despeito dos argumentos deduzidos pelos agravantes acerca da suposta nulidade da intimação por edital para cumprimento voluntário do débito, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito da controvérsia recursal pelo Colegiado dessa e. Turma. Em análise ao processo de referência, verifica-se que não foi determinada, ainda, a realização de atos expropriatórios do patrimônio dos devedores. Além disso, em caso de eventual constrição patrimonial com a formalização de penhora, aos devedores ainda seria oportunizado o exercício de impugnação e a demonstração de eventual irregularidade ou impenhorabilidade, podendo, inclusive, constituir advogados para exercer o efetivo contraditório. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora